Tribunal: TJBA
Processo: 8005850-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8005850-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCIO ALBUQUERQUE DUARTE

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO

EMBARGADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE MERAMENTE INFRINGENTE E PREQUESTIONADORA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão que analisou pedido de fornecimento de veículo reserva, em virtude de vício apresentado em automóvel adquirido, posteriormente substituído, mas que continuou a apresentar defeitos. A parte embargante sustentou que o acórdão teria deixado de apreciar a substituição do veículo por outro, de mesmas características, diante da recusa do cliente em utilizar o bem defeituoso. Pleiteou, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedido específico de substituição do veículo sinistrado por outro de mesmas características; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos com finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão nem como sucedâneo recursal.

A alegada omissão não se configura quando a matéria suscitada é apreciada de forma suficiente, ainda que não com os exatos termos pretendidos pela parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a obrigação de fornecimento de veículo reserva, como medida provisória, considerando a utilidade e a urgência da substituição, de modo a garantir a segurança e a mobilidade do consumidor, nos termos do pedido formulado.

A finalidade meramente prequestionadora não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessário que exista vício que enseje a integração do julgado.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revela-se inadmissível o uso dos embargos como meio de rediscussão da causa, configurando inconformismo da parte embargante.

Reitera-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que explicite de forma clara os fundamentos jurídicos que embasam a sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já apreciados, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria objeto do recurso, ainda que sem adotar os termos exatos pretendidos pela parte embargante.

A intenção de prequestionar a matéria, por si só, não legitima o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo necessário que haja vício integrativo.

O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando a indicação clara das razões jurídicas que fundamentam a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.019, I; 1.026, §§ 2º e 3º. CDC, art. 18, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8005850-10.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
MARCIO ALBUQUERQUE DUARTE e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA